Tribunal: TJBA
Processo: 8016117-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016117-43.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTOS CORREIA BISPO

Advogado(s)
:
CLEDSON COSTA NOGUEIRA JUNIOR

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSICURIDADES OU ERROS MATERIAIS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016117-43.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e como embargado GABRIEL SANTOS CORREIA BISPO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.